Tribunal: TJDFT
Processo: 0701585-45.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROFESSOR. CONTRATO TEMPORÁRIO. DEVOLUÇÃO. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. AUSÊNCIA DE PROVA DE ILEGALIDADE.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, ante a ausência dos seus requisitos.
2. É cediço que a presunção de legitimidade do ato administrativo, no caso, consubstanciada na devolução da agravante em contrato temporário, somente poderá ser elidida mediante prova inequívoca em sentido contrário, o que não restou cabalmente demonstrado, consoante atenta leitura dos autos originários (pj-e 0739331-30.2020), inclusive para a aplicação da teoria dos motivos determinantes em ato decorrente da discricionariedade administrativa.
3. Ademais, a matéria reclama cognição exauriente, após regular instrução e com ampla dilação probatória, apta a demonstrar a eventual ocorrência de nulidade do ato administrativo em apreço, devendo ser assegurado o contraditório, sobretudo em face das queixas envolvendo a agravante em seu ambiente de trabalho, consoante documento de ID 73171651 – p.1/2, que encerra, portanto, questão fática.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Custas, se houver, pela agravante.
5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.